Tribunal: TJMT
Processo: 0000508-63.2014.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000508-63.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 120.339.286-91 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO), VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - CPF: 006.810.221-67 (ADVOGADO), MEDBARRA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 04.115.284/0001-12 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (APELANTE), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO PELO HOSPITAL CREDENCIADO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A operadora do plano de saúde e
os estabelecimentos de saúde credenciados respondem pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A má prestação do serviço, consubstanciada
n
a demora injustificada no atendimento do paciente,
impõe o dever se indenizar, mormente em razão de ocasionar
aflição e sofrimento que ultrapassam a normalidade.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Medbarra Serviços Hospitalares Ltda. e Unimed Araguaia Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos ação de reparação por dano moral que lhes move

José Camerino de Azevedo, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando as demandadas, solidariamente, ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as demandadas recorrem aduzindo a impossibilidade de processos conexos, com base no mesmo fato, ter conclusões completamente distintas, tendo em vista que a ação ajuizada contra o médico plantonista foi julgada improcedente.

Seguem sustentando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pelo julgamento improcedente da ação e inversão do ônus sucumbencial.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (certidão id. 98505004)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que José Camerino de Azevedo ajuizou ação de reparação por dano moral em face de Medbarra Serviços Hospitalares Ltda. e Unimed Araguaia Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que é pessoa idosa e, em 09.06.2013, após sofrer desmaios, seguidos de fortes dores no peito, que se estendiam por todo o braço, foi levado para a Medbarra Serviços Hospitalares Ltda., hospital credenciado da operadora do plano de saúde com a qual possui contrato, tendo em vista que era hipertenso e os sintomas correspondiam a um possível infarto.

Afirmou que decorridos aproximadamente 30 (trinta) minutos, apesar de estar acomodado em um leito, não recebeu qualquer atendimento, nem mesmo da equipe de enfermagem. Em razão disso, se dirigiu à recepção, solicitando que o plantonista fosse chamado, pois, os sintomas persistiam, porém, ninguém apareceu para atendê-lo.

Afirmou que algum tempo depois, se dirigiu novamente à recepção, tendo em vista que a tontura e as dores estavam cada vez mais constantes. Aduziu que a recepcionista o informou que já tinha avisado o médico plantonista, Frederico de Oliveira Lima, e que nada mais poderia por ela ser feito. Defendeu que pediu para falar diretamente com o médico e a atendente indicou o local da sala dos médicos, pois o plantonista estava dormindo.

Alegou que se dirigiu até a sala e, considerando que a porta estava entreaberta, avistou o médico, que estava de pé no banheiro, fazendo suas necessidades fisiológicas. Afirmou que disse ao médico que precisava de atendimento, pois estava passando mal, entretanto, o profissional o tratou com indiscrição, atrevimento e falta de respeito, razão pela qual foi levado por seus acompanhantes ao Pronto Socorro Municipal, local em que foi devidamente atendido.

Diante disso, o autor ajuizou a presente demanda, visando a condenação do hospital e da operadora do plano de saúde pelo dano moral sofrido, decorrente da ausência de atendimento.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando as demandadas, solidariamente, ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignadas, as empresas demandadas interpõem o presente recurso, aduzindo que a demanda trata de fatos idênticos aos tratados no processo n. 0000436-76.2014.8.11.0004, conexo a este, no qual figura como autor o apelado e como réu o médico Frederico de Oliveira Lima. Alegam que a ação conexa foi julgada improcedente, ante a ausência de comprovação dos fatos deduzidos pelo autor, sendo o pleito reconvencional acolhido, diante do reconhecimento de que o ora apelado ofendeu a honra do médico ao destrata-lo em seu ambiente de trabalho. Defendem a impossibilidade de processos conexos, com base no mesmo fato, ter conclusões completamente distintas.

Seguem sustentando a ausência de ato ilicito apto a ensejar o dever de indenizar. Alegam a inexistência de nexo de causalidade, pois somente é possível atribuir tal relação à ação de médico e o suposto prejuízo sofrido pelo autor/apelado. Pugna pelo julgamento improcedente da ação e inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar
que o princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade ao médico sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nessa linha é a lição de Sergio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apensar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo ai cuidados e conselhos.”
(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Malheiros, p. 273).

Com efeito, conforme se infere do trecho da sentença proferida na ação movida contra o médico plantonista, colacionada pelos apelantes no presente recurso, a douta sentenciante fundamentou que, considerando a responsabilidade subjetiva do profissional, não houve qualquer indício de demora na realização do atendimento por fato culposo atribuído ao médico, nos termos da legislação consumerista.

Assim, em que pese as ações tenham tratado dos mesmos fatos, a presente demanda foi julgada de acordo com a responsabilidade objetiva das apelantes, diante da aludida má prestação de serviço, caracterizada pela demora no atendimento, não havendo o que se falar em impossibilidade de entendimentos diversos, mormente em razão de se tratar de responsabilidades distintas.

Superada essa questão, é cediço que a operadora do plano de saúde e
os estabelecimentos de saúde respondem pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

À vista disso, para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso em apreço, restou devidamente demonstrado que o autor, em razão da demora no atendimento, precisou ser encaminhado por familiares ao hospital mais próximo.

Destarte, conforme se infere do relatório de atendimento emitido pelo hospital municipal de Barra do Garças/MT, consta na anamnese que o autor relatou ser hipertenso e estava sentindo tontura, sudorese fria e dor no peito, razão pela qual foi medicado (id. 98510099, p. 43).

Nesse passo, verifico que o tempo de espera não foi compatível com a gravidade e a urgência que demandavam o atendimento, notadamente considerando o quadro clínico relatado pelo paciente idoso.

Desse modo, considerando a natureza dos serviços prestados, é responsabilidade das apelantes zelarem pelo efetivo atendimento dos pacientes que com elas estabeleçam relação contratual.

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“Cinge-se a questão controvertida sobre pedido de indenização por danos morais, decorrentes de má prestação de serviço no hospital primeiro requerido que é conveniado do segundo requerido.

(...)

É sabido também que, em ações de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de nexo ou causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Compulsando os autos, verifico que
é fato incontroverso que o requerente procurou atendimento no hospital primeiro requerido que é conveniado do segundo requerido
.

Relativamente ao dano extrapatrimonial, comumente denominado de dano moral, é sabido que consiste nas lesões que recaem sobre o patrimônio ideal do sujeito, este entendido como insuscetível de valoração econômica. Entretanto, considerada a presença de um prejuízo e a correlata necessidade de reparação, deve ser ele pecuniariamente estimado.

Sérgio Cavalieri Filho conceitua o dano moral como sendo:

A dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2.ed., 4a tiragem, rev., aum. e atual., São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 77/78).

In casu, entendo que o dano moral resta evidenciado, resultante da má prestação de serviço pelos requeridos, diante da demora de atendimento ao requerente.

Em que pese a requerida MEDBARRA tenha argumentado que não houve demora e que o requerente foi atendido no Pronto Socorro Municipal cerca de 20 minutos após a entrada em seu estabelecimento, denota-se que, embora conste o horário de 14:37 na ficha de atendimento no Pronto Socorro juntada aos autos (fl. 173) e na sua ficha no MedBarra às 14:14, pela prova testemunhal se extrai que a ficha foi sendo feita após a chegada do requerente, que foi encaminhado à sala de espera. Assim, não há prova de que o horário de 14:14 seja o momento em que ele chegou ao hospital ou o horário em que a ficha foi finalizada.

Ademais,
a prova oral demonstrou que não feita triagem para se saber o estado de saúde do requerente, se realmente era ou não urgente, de maneira que houve, sim, a deficiência no atendimento
.

É sabido que as provas são dirigidas ao juiz da causa, que deve apreciá-las em consonância aos elementos constantes dos autos.

A verba indenizatória, neste caso, não tem caráter de restitutio in integrum do dano, mas sim visa proporcionar ao lesado uma espécie de satisfação que se contraponha ao sofrimento experimentado injustamente, o que lhe atribui caráter eminentemente compensatório.”
(id. 98505001, p..6-7)

Portanto, tenho que restou evidenciada a demora desarrazoada e a desassistência das apelantes, que deixaram de realizar o devido atendimento, pois, repiso, no período em que o autor/apelado ficou aguardando, sequer foi verificado seu estado clínico.

À vista disso,
o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a
falha na prestação do serviço prestado pelas apelantes
, configurada n
a falta de atendimento em tempo razoável, incompatível com a natureza do serviço prestado, que poderia ter ocasionado o agravamento do estado de saúde do apelado
e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta,
que produziu no recorrido, por suas condições particulares, aflição e sofrimento que ultrapassam a normalidade, restando evidenciado o nexo de causalidade.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta das apelantes e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Desse modo, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade das demandadas quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do estado de saúde do apelado e da demora injustificada no atendimento fornecido pelo hospital credenciado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO PELO HOSPITAL CREDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.

1.
A demora injustificada no atendimento de emergência do paciente infartado, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
.

2. Alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. 3. Atrai a incidência analógica do enunciado sumular no 284 do STF, quando não há a clara indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1687767 RN 2020/0080798-9, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.04.2021 - negritei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - MORTE DE PACIENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO - CAPITALIZAÇÃO. Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes à formação do convencimento do julgador, inexiste cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial.
Uma pessoa que chega em um hospital de alegando fortes dores no peito, precisa de atendimento médico imediato, não sendo possível ficar aguardando atendimento ou triagem, devendo ser de imediato levado pelos funcionários para o atendimento médico, tamanha a urgência e emergência do caso
. A responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços
. Não há a menor dúvida quanto à configuração do dano moral, diante do sofrimento causado à autora pela morte de seu pai que, evidentemente, abala a paz interior. O valor dos danos morais, por falta de critérios objetivos na legislação pátria para sua quantificação, fica ao inteiro arbítrio do Juiz que deve pautar-se pela moderação, razoabilidade e proporcionalidade ao grau de culpa, para que a intensidade e gravidade da dor sofrida sejam compensadas, sem, no entanto, resultar em enriquecimento sem causa para a vítima.”
(TJMG, RAC n. 10079140179395001, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 19.08.2021 – grifei e negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021